Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. SÍNDROME DE GOLDENHAR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD. VAGA RESERVADA. EXCLUSÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido para, modificando a situação jurídica decorrente do ato impugnado, inserir a colocação da autora na lista de candidatos com deficiência no concurso mencionado na inicial, relativo aos cargos de Analista em Atividade de Trânsito do DETRAN, com a observância de todas as consequências daí decorrentes, inclusive, se o caso, com sua nomeação e posse para o qual aprovada.
2. Na origem, a autora, em razão da emenda de ID 62692403, ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que não reconheceu a deficiência da parte autora, com a determinação de reinserção imediata e definitiva da autora no concurso, na lista de candidatos aprovados e classificados com deficiência, aos cargos de Analista em Atividades de Trânsito e Técnico em Atividades de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, com regular prosseguimento e participação no certame em todos os atos do concurso público. Narrou que, após a avaliação biopsicossocial, foi excluída da listagem das vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, pois a banca examinadora considerou que a autora não se enquadrava na condição de pessoa com deficiência. Argumentou que a condição de necessidade especial não se restringe à incapacidade para o trabalho e para a vida independente, adotando conceito mais abrangente. Destacou que o Distrito Federal considerou a autora como pessoa com deficiência, inclusive emitindo carteira de identificação da pessoa com deficiência.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular, uma vez que recolhido dentro do prazo legal (ID 62693033 e 62693034). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62693037).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da validade do ato administrativo que não reconheceu a deficiência da parte autora. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o edital do certame estabeleceu todo o processo para concorrência de reserva de vagas, bem como que a autora não se enquadrou como pessoa com deficiência. Argumenta que o fato de a autora ser portadora de uma doença não configura que ela é uma pessoa com deficiência. Discorre que deve ser verificado se a enfermidade produz dificuldade para desempenhar funções, não se admitindo interpretação extensiva. Defende que não houve qualquer irregularidade na condução da perícia médica, bem como que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora nos critérios de correção. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
5. Cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos, tão somente sob o prisma da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. No caso de concursos públicos, o preenchimento ou não dos requisitos constantes do edital é aferido por ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário.
6. No caso, a autora logrou êxito em comprovar que se enquadra na condição de pessoa com deficiência - PCD, sobretudo por já ter se submetido à perícia médica, nos autos no 0712177-60.2022.8.07.0018, que tramitou perante a 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. O médico perito apresentou conclusão nos seguintes termos: “Com base na revisão bibliográfica, análise dos exames do periciando e realização do exame pericial, essa perícia conclui que a periciada é portadora de uma síndrome que acomete múltiplos sistemas e limita sua participação no meio social e a concorrência real com demais pessoas hígidas, a qual dessa forma a enquadra como PNE.” (ID 62693020, p. 9).
7. Ao se manifestar acerca da citada ação, a 7a Turma Cível deste E. Tribunal reconheceu que: “[...] 1. É ilegítima a exclusão do concurso público, pela concorrência de vaga reservada, da candidata portadora de Síndrome de Godenhar, a qual causa deficiências físicas (danos cardiológicos, vertebrais e na face) e, por isso, imprimem dificuldades no desempenho de funções, conforme perícia judicial. 2. Deve ser observada a dignidade humana e a finalidade da política de cotas PcD (integrar a pessoa portadora de deficiência), sem descuidar dos critérios estabelecidos em edital e descritos nos arts. 3o e 4o do Decreto 3.298/1999; no art. 2o da Lei 13.146/2015, além dos conceitos decorrentes do Decreto 6.949/2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. (Acórdão 1863390, 07121776020228070018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024)”.
8. Assim, comprovado que a autora se enquadra na condição de pessoa com deficiência - PCD, inclusive com o reconhecimento do próprio Distrito Federal (ID 62692395), a anulação do ato e o seu prosseguimento no certame não representam violação aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da acessibilidade dos cargos públicos em questão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.